Tribunal: TJMT
Processo: 0015724-39.2018.8.11.0064
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015724-39.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ADAO ALVES DA SILVA NETO - CPF: 045.947.931-85 (APELANTE), FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA - CPF: 092.699.958-36 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONÓPOLIS (APELADO), ADAO ALVES DA SILVA NETO - CPF: 045.947.931-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DE ADÃO ALVES DA SILVA NETO E FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA E AINDA, DE OFÍCIO RETIFICOU A PENA DE MULTA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
INCONFORMISMO DE ADÃO
–
PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE
–LAUDO PERICIAL DEFINITIVO JUNTADO A DESTEMPO – INVIABILIDADE – EXAMES PRELIMINARES E DEFINITIVOS SUBSCRITOS POR PERITO OFICIAIS – CONSTATAÇÃO DA NATUREZA ILÍCITA DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS – PRECEDENTES DO STJ –
INSURGÊNCIA DE ADÃO E FRANCISCO
–
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO POLICIAL HARMÔNICO AOS DEMAIS ELEMENTOS COGNITIVOS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO APTAS A EVIDENCIAR O TRÁFICO DE DROGAS –
ALMEJADA A READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR
– PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS NA EXASPERAÇÃO DOS VETORES “MOTIVO” E “CONSEQUÊNCIAS” DO CRIME – MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA EM RELAÇÃO A “QUANTIDADE” E “NATUREZA” DA DROGA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006 –
INCONFORMISMO DE FRANCISCO
–
REQUERIDO O DECOTE DA MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE
– IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBANTE APTO A COMPROVAR A INTENÇÃO DE VENDA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO –

ENUNCIADO SUMULAR N. 587 DO STJ –
PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO
– VIABILIDADE – ARGUMENTAÇÃO INIDÔNEA E PAUTADA EM SUPOSIÇÕES –
ALMEJADA A READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
– IMPERTINÊNCIA – ART. 42 DA LEI 11.343/2006 C/C ART. 33 DO CP – QUANTIDADE EXPRESSIVA – NATUREZA DA DROGA – PRECEDENTES DO STJ –
PLEITEADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
– IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – EXEGESE DO ART. 44, INCISO III, DO CP –
DE OFÍCIO
–
ALTERAÇÃO DO NÚMERO DE DIAS-MULTA IMPOSTO A
ADÃO
E A
FRANCISCO
– READEQUAÇÃO DAS REPRIMENDAS DEFINITIVAS – OBSERVÂNCIA A PROPORCIONALIDADE –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO DE ADÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DE FRANCISCO.

PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

1.
“A existência de laudo pericial preliminar certificando a natureza e a quantidade da droga, com juízo de certeza idêntico ao laudo definitivo, desde que elaborado em procedimento e com conclusões equivalentes, é documento hábil à comprovação da materialidade do tráfico, sendo incabível acolher a apontada deficiência probatória”
(STJ. HC n. 350.996/RJ. Terceira Seção. Rel. Min. Nefi Cordeiro. DJe 29.08.2016).

2. Restando demonstrada a prática da traficância por meio das circunstâncias da prisão e do acervo probatório, como um todo, torna-se inviável a absolvição por insuficiência probatória.

3.
“Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ. AgRg no AREsp 875.769/ES. Sexta Turma. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. DJe 14.03.2017).

4. “
Os motivos apontados pelo juiz singular são inerentes ao tipo penal incriminador, uma vez que o legislador, quando da cominação das penas referentes ao tráfico ilícito de entorpecentes, já previu, como normal à espécie, o objetivo de obter lucro fácil em detrimento da saúde da coletividade”
(STJ. HC 476.564/MS. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 23.05.2019).

5.
“As consequências inerentes ao tipo penal não podem ser consideradas para elevar a pena-base, já que ‘danos à saúde pública’ e 'dissabores causados às famílias’ são desdobramentos obrigatórios dos delitos de associação e tráfico de drogas"
(STJ. HC 279.605/AM. Quinta Turma. Rel. Min. Gurgel de Faria. DJe 23.06.2015).

6. Em atenção ao artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, cabe ao juízo
a quo
considerar, com preponderância ao artigo 59 do Código Penal, a quantidade e a natureza da substância entorpecente para fins de fixação da pena basilar.

7. Nos moldes do enunciado sumular n. 587 do Superior Tribunal de Justiça, a demonstração inequívoca da intenção do agente de realizar o tráfico interestadual é suficiente para a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006.

8. A mera suposição de que o réu possui envolvimento com organizações criminosas não se presta para justificar a modulação da fração do tráfico privilegiado em seu patamar mínimo.

9. Ante a análise desfavorável, na primeira fase dosimétrica, da quantidade e da natureza da substância ilícita, mostra-se cabível a imposição do regime intermediário para o cumprimento da reprimenda.

10. O não preenchimento do pressuposto subjetivo descrito no artigo 44, inciso II, do Código Penal impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

11. A fixação do número de dias-multas deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade cominada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal manejados por
Adão Alves da Silva Neto
e

por
Francisco das Chagas Ferreira
almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que os condenou às respectivas penas de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, no valor mínimo, e 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto,

além do pagamento de 725 (setecentos e vinte e cinco) dias-multa, à razão mínima,
pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Adão Alves da Silva Neto
postula a absolvição por não haver prova da existência do fato (artigo 386, inciso II, do CPP) ou por não existir prova suficiente para a condenação (artigo 386, inciso VII, do CPP). De forma subsidiária, pleiteia o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais “motivos”, “consequências do crime”, “quantidade” e “natureza” da droga.

Francisco das Chagas Ferreira
pugna pela absolvição por insuficiência probatória (artigo 386, inciso VII, do CPP). Subsidiariamente, requer, na primeira fase dosimétrica, o afastamento da valoração negativa nos vetores “motivos”, “consequências do crime”, “quantidade” e “natureza” das substâncias ilícitas. Na terceira fase, almeja o decote da majorante da interestadualidade e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei n. 11.343/06 em sua fração máxima. Por fim, almeja a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público insta a manutenção da sentença.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento dos recursos defensivos de ambos os recorrentes para readequar as penas privativas de liberdade de
Adão Alves da Silva Neto
e
Francisco das Chagas Ferreira
, rever o regime de cumprimento de pena de
Francisco das Chagas Ferreira
e, de ofício, redimensionar o número de dias-multa imposto aos recorrentes.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recursos de apelação criminal manejados por
Adão Alves da Silva Neto
e

por
Francisco das Chagas Ferreira
almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que os condenou às respectivas penas de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, no valor mínimo, e 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto,

além do pagamento de 725 (setecentos e vinte e cinco) dias-multa, à razão mínima,
pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Extrai-se da denúncia que:

“No dia 23.10.2018, por volta das 17h30min, em um ‘bar’, situado na esquina da Rua Domingos de Lima com a Avenida Bandeirantes, nesta cidade, os denunciados
Adão Alves da Silva Neto
e
Francisco das Chagas Ferreira
foram presos em flagrante delito por adquirir, vender, transportar e trazer 01 (uma) porção, em forma de tablete, pesando 503,74 gramas (quinhentos e três gramas e setenta e quatro centigramas), e 01 (uma) porção, em forma de ‘papelote’, com massa bruta de 0,90 cg (noventa centigrama) que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratar a primeira de Pasta Base de Cocaína e, a segunda, de Cocaína, drogas alucinógenas capazes de causar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Após a delação de que um homem estava praticando o tráfico de drogas em um bar em frente ao Supermercado ‘Atacadão’, a Polícia Federal se deslocou ao local informado, momento em que visualizou o denunciado
Francisco
e passaram a monitorá-lo.

Durante o monitoramento,
Francisco
se encontrou com o denunciado
Adão
, que pilotava uma motocicleta Honda Biz, cor preta, ocasião em que recebeu uma sacola plástica do mesmo, razão pela qual os agentes da Polícia Federal procederam a abordagem de
Francisco
e
Adão
.

Nesse momento,
Adão
tentou empreender fuga com sua motocicleta, porém, foi interceptado pelos agentes federais.

Em revista na referida sacola plástica, foram localizadas as porções de pasta base de cocaína e cocaína. Em revista pessoal, foi encontrado em posse de
Francisco
01 (uma) balança de precisão, marca Tomate MH-502 e, com
Adão
, a quantia de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), em dinheiro, recebida de
Francisco
como pagamento pelas drogas”
(id. 7226770).

Adão Alves da Silva Neto
postula a absolvição por não haver prova da existência do fato (artigo 386, inciso II, do CPP) ou por não existir prova suficiente para a condenação (artigo 386, inciso VII, do CPP). De forma subsidiária, pleiteia o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais “motivos”, “consequências do crime”, “quantidade” e “natureza” da droga.

Francisco das Chagas Ferreira
pugna pela absolvição por insuficiência probatória (artigo 386, inciso VII, do CPP). Subsidiariamente, requer, na primeira fase dosimétrica, o afastamento da valoração negativa nos vetores “motivos”, “consequências do crime”, “quantidade” e “natureza” das substâncias ilícitas. Na terceira fase, almeja o decote da majorante da interestadualidade e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei n. 11.343/06 em sua fração máxima. Por fim, almeja a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ambos os apelos defensivos comportam parcial provimento.

Em relação ao apelante
Adão Alves Neto
, a defesa técnica insurge-se, inicialmente, quanto à ausência de comprovação da materialidade do crime sob a alegação de que o laudo definitivo das substâncias ilícitas apreendidas
“não foi juntado a tempo e

foi assinado apenas por 01 (um) perito oficial, que se limitou a dizer a quantidade de massa bruta da droga, sem mencionar a massa líquida”
(id. 32952980).

Nesse ponto, não há reparos a serem feitos.

Em atenção ao artigo 50, § 1o, da Lei n. 11.343/2006, comprova-se a materialidade do delito em comento por meio do laudo de constatação da natureza e da quantidade da droga, devendo ser firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea.

In casu
, a aferição da natureza ilícita das substâncias apreendidas deu-se tanto pelo exame pericial preliminar (id.7226773) quanto pelo definitivo (id.7226886), devidamente realizados por peritos oficiais.

E, a despeito do exame toxicológico definitivo ter sido protocolado 07 (sete) dias após a sentença condenatória, frisa-se que a existência de laudo pericial preliminar certificando a natureza e a quantidade da droga, com juízo de certeza idêntico ao laudo definitivo, desde que elaborado em procedimento e com conclusões equivalentes, é documento hábil à comprovação da materialidade do tráfico, sendo incabível acolher a apontada deficiência probatória (STJ. HC n. 350.996/RJ. Terceira Seção. Rel. Min. Nefi Cordeiro. DJe 29.08.2016).

Nesse sentido, ressalta-se que “
no julgamento do Eresp 1.544.057/RJ, em 26/10/2016, a Terceira Seção uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo definitivo acarreta a absolvição do acusado, porque não comprovada a materialidade do crime de tráfico de drogas, ressalvados os casos em que o laudo preliminar seja dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial, em procedimento equivalente
” (STJ. HC n. 451.502/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Ribeiro Dantas. DJe 01.08.2018)

Assim, a materialidade delitiva encontra-se validada, a teor do Auto de Prisão em Flagrante (id. 7226771), do Auto de Apresentação e Apreensão (id. 7226772), do Laudo Preliminar de Constatação (id. 7226773), do Laudo Toxicológico Definitivo (id. 7226886), bem como dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal, a dar conta da apreensão de 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, computando 503g (quinhentos e três gramas), e de 01 (uma) porção de cocaína, computando 0,81cg (oitenta e um centigramas).

Do mesmo modo, a autoria mostra-se inconteste pelos elementos coligidos, aptos a atestarem a prática da traficância por
Adão Alves da Silva Neto
e
Francisco das Chagas Ferreira
.

Extrajudicialmente, o policial federal
Kleber Dobroca
elencou que
“foi acionado pelo plantão da delegacia para apurar uma denúncia de tráfico de drogas, que dava conta que um senhor estava em um bar em frente ao Atacadão em situação suspeita”
, que
“a equipe policial montou vigilância para monitorar a movimentação do suspeito”
e que, ao verem
Adão Alves da Silva Neto
entregando uma sacola plástica para
Francisco das Chagas Ferreira
, realizaram a abordagem (id. 7226771).

Sob o crivo do contraditório, o policial reitera que
“constava da denúncia anônima que era um senhor que iria receber a droga, aí a gente viu um senhor que batia com a descrição, viu ele saindo do bar, indo na direção da avenida Domingos, quando ele encontrou o
Adão
, que ofereceu para ele uma sacola de plástico e recebeu o dinheiro”
(mídia digital, id. 7226890).

Na fase inquisitiva, o policial federal
Lorem Falcão da Costa
declarou que visualizou
“
Adão
entregando um tablete do que aparentava ser pasta base de cocaína, além de duas porções menores do mesmo entorpecente à
Francisco
”
e, feita a abordagem, constatou-se que
“em posse de
Francisco
havia uma pequena balança de precisão e que em posse de
Adão
havia a quantia de R$ 7.500 (sete mil e quinhentos reais) entregue por
Francisco
a título de pagamento de droga”
(id. 7226771).

Judicialmente, o policial assevera que
“flagramos os dois –
Adão
e
Francisco
– negociando, o
Adão
estava entregando pasta base de cocaína ao seu
Francisco
”
e que
“com
Francisco
foi apreendida a droga e com
Adão
, o dinheiro”
. E acresce que
“
Adão
é um traficante conhecido aqui em Rondonópolis e foi preso no ano passado com cerca de 50 (cinquenta) quilos de maconha”
(mídia digital, id. 7226890).

Na fase inquisitorial, o apelante
Adão Alves da Silva Neto
exerceu seu direito ao silêncio e, em seu interrogatório judicial, afirma apenas que estava passando de moto pelo local quando foi abordado pela polícia (mídia digital, id. 7226890).

Em ambas as fases da persecução penal, o acusado
Francisco das Chagas Ferreira
confessa a prática delitiva (id. 7226771; mídia digital, id. 7226890) e, não obstante a negativa de autoria aventada por
Adão Alves da Silva Neto
,
nota-se que sua versão, além de desconexa, não possui qualquer amparo no acervo probante.

Exprime-se que os depoimentos policiais, em ambas as fases da persecução penal, são uníssonos e incisivos a narrar a abordagem realizada e, para mais, encontram-se alinhados aos demais elementos cognitivos, a teor do Enunciado Orientativo no 08 da TCCR do TJMT e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ. AgRg no AREsp 875.769/ES. Sexta Turma. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. DJe 14.03.2017).

A título de corroboração, realça-se que as apreensões de expressiva quantidade de drogas – aproximadamente 600 (seiscentos) gramas –, de alta quantia em dinheiro – R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) – e de 01 (uma) balança de precisão atestam a existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Com efeito, as circunstâncias em que se deu a prisão e, a toda a evidência, os vastos antecedentes criminais de
Adão Alves da Silva Neto
(id. 7226793), reincidente específico, impõem a manutenção do édito condenatório a este e a
Francisco das Chagas Ferreira
, tornando inviável o intento absolutório por insuficiência probatória.

Quanto à dosimetria penal, ambos os réus almejam o afastamento da valoração negativa nas circunstâncias judiciais “motivos”, “consequências do crime”, “quantidade” e “natureza” da droga.

Conforme a sentença condenatória, extrai-se que o juízo
a quo
majorou a pena basilar de cada um dos apelantes em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses:

“Dosimetria da pena em relação a
Adão Alves da Silva Neto
:

(...)

Os
motivos
estão interligados ao ganho fácil de dinheiro, vez que resolveu vender drogas, preferindo assim arriscar sua liberdade, em detrimento de buscar uma atividade lícita, logo majoro a pena em 06 (seis) meses.

As
consequências
são das mais severas, pois além do tráfico ser um delito que afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de armas e crime organizado, e que vem aumentando significativamente os crimes patrimoniais nesta comarca, em especial ao latrocínio. Sendo a traficância um motor das organizações criminosas e, neste especial, é sabido que em Rondonópolis o tráfico só ocorre com autorização do Comando Vermelho. Registro que as questões de segurança e saúde públicas (a cracolândia da região do ginásio municipal só aumenta) são de responsabilidade de todos os traficantes, logo não há como desassociar do réu sua parcela de culpa por estas mazelas, posto que seria muito ingênuo alegar que somente as drogas vendidas pelos outros é que causam vícios, crimes e mortes. Assim aumento a pena em 01 (um) ano.

A
quantidade
(504,64 – Quinhentos e quatro gramas e sessenta e quatro centigramas), merece maior reprovabilidade, impondo a majoração em 06 (seis) meses.

A
natureza
da droga (COCAÍNA e PASTA BASE DE COCAÍNA) também merece maior reprovabilidade, impondo a majoração em 06 (seis) meses.

Assim, fixo a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão”
(id. 7226871)

“ Dosimetria da pena em relação a
Francisco das Chagas Ferreira
:

(...)

Os
motivos
estão interligados ao ganho fácil de dinheiro, vez que resolveu vender drogas, preferindo assim arriscar sua liberdade, em detrimento de buscar uma atividade lícita, logo majoro a pena em 06 (seis) meses.

As
consequências
são das mais severas, pois além do tráfico ser um delito que afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de armas e crime organizado, e que vem aumentando significativamente os crimes patrimoniais nesta comarca, em especial ao latrocínio. Sendo a traficância um motor das organizações criminosas e, neste especial, é sabido que em Rondonópolis o tráfico só ocorre com autorização do Comando Vermelho. Registro que as questões de segurança e saúde públicas (a cracolândia da região do ginásio municipal só aumenta) são de responsabilidade de todos os traficantes, logo não há como desassociar do réu sua parcela de culpa por estas mazelas, posto que seria muito ingênuo alegar que somente as drogas vendidas pelos outros é que causam vícios, crimes e mortes. Assim aumento a pena em 01 (um) ano.

A
quantidade
(504,64 – Quinhentos e quatro gramas e sessenta e quatro centigramas), merece maior reprovabilidade, impondo a majoração em 06 (seis) meses.

A
natureza
da droga (COCAÍNA e PASTA BASE DE COCAÍNA) também merece maior reprovabilidade, impondo a majoração em 06 (seis) meses.

Assim, fixo a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão”
(id. 7226872).

Infere-se a utilização de argumentos genéricos e inidôneos pelo magistrado de origem, devendo prosperar os apelos defensivos em relação à exasperação nos vetores “motivos” e “consequências do crime”.

Rememora-se que, ao proceder o aumento da sanção básica, deve o julgador, fundamentadamente, valer-se de dados concretos extraídos da conduta do agente, desviando-se, por conseguinte, de elementos que integram a própria estrutura do tipo penal.

Quanto aos motivos do crime, elenca-se que o argumento relacionado ao “
ganho fácil de dinheiro
” não se presta para o fim empregado. Em caso semelhante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou que
“os motivos apontados pelo juiz singular são inerentes ao tipo penal incriminador, uma vez que o legislador, quando da cominação das penas referentes ao tráfico ilícito de entorpecentes, já previu, como normal à espécie, o objetivo de obter lucro fácil em detrimento da saúde da coletividade”
(STJ. HC 476.564/MS. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 23.05.2019).

De modo igual, salienta-se que as consequências do delito
“
inerentes ao
tipo penal
não podem ser
consideradas para elevar a pena-base, já que ‘danos à saúde pública’

e 'dissabores causados às famílias’ são desdobramentos obrigatórios

dos delitos de associação e
tráfico
de drogas"
(STJ. HC 279.605/AM. Quinta Turma. Rel.

Min. Gurgel de Faria. DJe

23.06.2015).

Por seu turno, mantêm-se os incrementos feitos nos vetores “quantidade” e “natureza” da droga, porquanto, em atenção ao artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, compreende-se que quanto mais nociva a substância ilícita e quanto maior a quantidade apreendida, mais elevado será o juízo de censura sobre a conduta delituosa:

“Consoante dispõe o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, ‘o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’.

No caso em apreço, a
pena-base
foi devidamente elevada na fração de 1/6 em razão da
quantidade
e da natureza das drogas apreendidas (total de 602,4g - seiscentos e dois gramas e quatro decigramas – de cocaína e 22,4g - vinte e dois gramas e quatro decigramas de ‘crack’)”
(STJ. AgRg no HC 550917/SP. Sexta Turma. Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro. DJe 08.05.2020).

Assim, afasta-se a desvaloração negativa das circunstâncias judiciais “motivo” e “consequências” do delito, fixando-se a sanção básica de
Adão Alves da Silva Neto
em 06 (anos) e sua pena definitiva em
07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado em razão da reincidência – artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.

Concernente, ainda, ao cálculo dosimétrico, o réu
Francisco das Chagas Ferreira
pugna pelo decote da causa de aumento de pena – interestadualidade – e a aplicação da minorante descrita no artigo 33, § 4o da Lei n. 11.343/06 em sua fração máxima.

Verifica-se que o juízo de primeiro grau fundamentou idoneamente a correspondência do caso à majorante preceituada no inciso V do artigo 40 da Lei n. 11.343/2006, asseverando que
“vê-se da exordial acusatória que o agente ministerial consignou que o acusado Francisco teria adquirido entorpecente da pessoa de Adão para revendê-la em Sonora/MS. Tal fato fora confirmado em juízo através da oitiva das testemunhas agentes federais, quais asseveraram que o réu assim teria averbado quando da sua prisão em flagrante. Assim sendo, com supedâneo no art. 383 da Lei Formal Penal, tendo em vista que o réu foi denunciado e condenado pela prática do delito de tráfico, bem como demonstrado nos autos que o entorpecente apreendido teria como destinação o município de Sonora/MS, reconheço a incidência da causa de aumento de pena narrada acima com relação ao acusado Francisco das Chagas Ferreira”
(id. 7226871).

Outrossim, nos moldes do enunciado sumular n. 587 do Superior Tribunal de Justiça, o contexto fático-probatório comprova a intenção de venda da substância apreendida em Sonora/MS. O policial federal
Kleber Dobroca
assegura que, no dia dos fatos,
“
Francisco
relatou que estava comprando porque ia vender em Sonora/MS”
(mídia digital, id. 7226890)
, corroborando o interrogatório extrajudicial do próprio réu que confessou
“que estava comprando para revender na cidade de Sonora/MS”
(id. 7226771).

Ademais, as peculiaridades do caso, em especial o longo período em que o acusado residiu em Sonora/MS – 2015 a 2018 – (id. 7226776), legitimam a aplicação da causa de aumento em questão.

Lado outro, atinente a incidência do tráfico privilegiado na fração máxima, vê-se que assiste razão ao recorrente uma vez que os argumentos indicados na sentença não se mostram legítimos para refutar a incidência do redutor em 2/3 (dois terços). Vejamos:

“Verifico que o denunciado
Francisco
faz jus a benesse encimada, justamente por não possuir antecedentes, já que não ostenta condenação criminal, de modo a preencher todos os requisitos constantes do artigo supramencionado, razão qual aplico a referida causa de diminuição.

Todavia, apesar de não haver provas materiais de sua participação em organização criminosa, é certo que a comercialização de drogas nesta municipalidade só ocorre com a anuência dos membros do Comando Vermelho. Logo, o réu possui, ainda que indiretamente, relacionamento com membros da facção, por isso, a diminuição será na fração mínima”
(id. 7226871).

Constata-se que os motivos elencados na sentença – suposições de envolvimento do acusado em organizações criminosas –, além de inidôneos para justificar a modulação da fração, se prestariam,
a priori
, a obstar a aplicação do próprio instituto caso devidamente comprovada a participação de
Francisco das Chagas Ferreira
com facções.

A mera alegação da existência de
“relação indireta com membros da facção”
não configura elemento concreto para a imposição da fração mínima e, à míngua de fundamentação adequada, conclui-se que o apelante faz jus à incidência da causa de diminuição no patamar máximo – 2/3 (dois terços).

Por conseguinte, afastando-se a valoração negativa dos vetores “motivos” e “consequências” do crime, e aplicando-se a fração máxima do tráfico privilegiado, fixa-se a pena definitiva de
Francisco das Chagas Ferreira
em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena de
Francisco das Chagas Ferreira
, frisa-se que, em caso de condenação pelo delito de tráfico de drogas, deve o juiz se atentar tanto às regras estabelecidas no artigo 33 do Código Penal como ao disposto no artigo 42 da Lei de Drogas. E, apesar da reprimenda final ser inferior a 04 (quatro anos), não há óbice à imposição de regime mais gravoso – semiaberto –, em linha ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“Aplicada a sanção corporal no patamar de 1 ano e 8 meses de reclusão e sendo favoráveis as demais circunstâncias ao paciente, o regime inicial semiaberto é o adequado e suficiente para o cumprimento da pena reclusiva, diante da valoração desfavorável da quantidade e da diversidade dos entorpecentes apreendidos, nos termos do art. 33, § 3°, do CP, c.c o art. 42 da Lei de Drogas.

A decisão agravada encontra-se alinhada à jurisprudência desta Corte, que permite a fixação do regime imediatamente mais gravoso do que a pena comporta com lastro na quantidade/nocividade das drogas que o caso envolve”
(STJ. AgRg no HC 406.339/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 16.10.2017).

No que tange à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, apura-se que, não obstante o preenchimento do requisito objetivo, o pressuposto subjetivo – artigo 44, inciso III, do Código Penal – não foi atendido na espécie.

As circunstâncias judiciais desfavoráveis – “quantidade” e “natureza” da droga –, a gravidade concreta do delito e a reprovabilidade da conduta demonstram não ser recomendável e suficiente a alusiva substituição.

Por fim, dada a pena definitiva imposta à
Francisco das Chagas Ferreira
– 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto
–
e à
Adão Alves da Silva Neto
– 07 (sete) anos de reclusão em regime inicialmente fechado –, redimensiona-se,
de ofício
, as penas pecuniárias dos apelantes a, respectivamente, 240 (duzentos e quarenta) dias-multa e 700 (setecentos) dias-multa, no valor mínimo.

Ante o exposto, dou
parcial provimento
aos recursos manejados por
Adão Alves da Silva Neto
e
Francisco das Chagas Ferreira
para, tão somente, readequar a dosimetria penal, e
de ofício
, redimensionar o número de dias-multa, impondo-lhes, respectivamente, a pena definitiva de
07 (sete) anos de reclusão

em regime inicial fechado
, além do pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, no valor mínimo, e a pena definitiva de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto
, bem como ao pagamento de
240 (duzentos e quarenta) dias-multa
, à razão mínima.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020